Tribunal: TJMT
Processo: 1022872-34.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022872-34.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIRLEI AREVALO DE MOURA - CPF: 014.246.631-05 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE BAGAGEM EM DUPLICIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO - CONSUMIDOR NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO DISPENSA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

Além disto, não houve demonstração da
impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção de documentos aptos a fundamentar suas pretensões. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1022872-34.2022.8.11.0003

Recorrente:
Dirlei Arevalo de Moura

Recorrido:

Azul Linhas Aéreas S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Dirlei Arevalo de Moura
.

Ação:
Restituição de Indébito cumulada com Danos Morais ajuizada por
Dirlei Arevalo de Moura.

Sentença:
julgou improcedente os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 167569217)
:
defendeu que a recorrida deve ser condenada ao pagamento do indébito e dos danos morais, uma vez que o valor desembolsado para pagamento da bagagem não foi identificado pela companhia aérea por falta na prestação de serviço.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1022872-34.2022.8.11.0003

Recorrente:
Dirlei Arevalo de Moura

Recorrido:

Azul Linhas Aéreas S/A

VOTO

O conjunto fático revela que no dia 19/7/2022 o recorrente acessou o site da companhia aérea e comprou, pelo valor de R$ 90,00 (noventa reais), o despacho de bagagem com 16 Kg, destinado ao voo que realizaria no dia seguinte, isto é, em 20/07/2022, para Belém/PA.

Pelo que consta, no dia do embarque, foi impedido de realizar o despacho da sua bagagem, sob o fundamento de que o sistema da companhia aérea não havia reconhecido o pagamento do serviço.

Para seguir viagem e despachar a mala que lhe pertencia, foi compelido a realizar outro pagamento, no mesmo valor. Logo, diante dos transtornos suportados,
buscou na via judicial, reparação dos danos.

Irresignado com a improcedência da ação, o recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Sem razão o recorrente.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

A improcedência da ação é objeto da acertada decisão de primeiro grau, haja vista a ausência de
comprovação de que o recorrente, de fato, tivesse adquirido bagagem de 16 kg na data de 19/07/2022. O comprovante do pagamento apresentado é insuficiente para consolidar a versão autoral, porquanto não detalha o serviço contratado.

Registre-se, por oportuno, que a previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração, ainda que mínima, da verossimilhança das suas alegações.

Sobre o tema é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas que são imprescindíveis para o regular andamento do feito. Além disto, não houve demonstração da
impossibilidade ou excessiva dificuldade na obtenção de documentos aptos a fundamentar suas pretensões.

Dentro desta linha de raciocínio, o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil ao instituir o ônus da prova, atribuiu ao autor da causa o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito ou que não foi realizado no presente caso.

Além do exposto, é imperioso destacar que para a configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome.

Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores,
desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3.
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023